Tribunal: TJDFT
Processo: 0714692-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação. Mudança de endereço não comunicada. Presunção de validade. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a nulidade da intimação na fase de cumprimento de sentença. Pedido de efeito suspensivo indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a intimação realizada por AR é válida, mesmo que devolvida pelos correios com a indicação de "mudou-se".
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A intimação foi realizada por AR e devolvida pelos correios com a indicação de "mudou-se". Nos termos do art. 513, § 2o, II do CPC, a intimação é considerada válida.
4. O art. 513, § 3o, c/c o parágrafo único do art. 274 do CPC estabelecem que a intimação será considerada válida mesmo que o devedor tenha mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo. A decisão deve ser mantida, com amparo nos artigos acima citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por AR é válida, mesmo que devolvida pelos correios com a indicação de 'mudou-se'. 2. A intimação será considerada válida mesmo que o devedor tenha mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, § 2o, II, e § 3o e art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1013501, 20160310200943APC, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/04/2017, p. 03/05/2017; Acórdão 1270164, 0711530-90.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/07/2020, p. 17/08/2020.